Tribunal: TJSP
Processo: 0006839-23.2014.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Serviços Educacionais – Ação monitória – Recurso de apelação - Citação não efetuada - Ausência de manifestação da autora – Sentença de extinção sem resolução do mérito, por abandono – Inconformismo da autora – Erro material na petição inicial – Endereço correto em documentos juntados nos autos - Carta de intimação não encaminhada no endereço correto – Ato inválido – Ausência de intimação

Ementa:
Serviços Educacionais – Ação monitória – Recurso de apelação - Citação não efetuada - Ausência de manifestação da autora – Sentença de extinção sem resolução do mérito, por abandono – Inconformismo da autora – Erro material na petição inicial – Endereço correto em documentos juntados nos autos - Carta de intimação não encaminhada no endereço correto – Ato inválido – Ausência de intimação pessoal – Sentença anulada – Provimento do recurso.